Tribunal: TJBA
Processo: 8133010-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133010-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS SANTANA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE DA LEI DA USURA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, na qual o autor sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal, a invalidade dos encargos moratórios, a limitação dos juros à taxa de 1% ao mês com fundamento no Decreto nº 22.626/33 e a repetição do indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos, razão pela qual o autor interpõe recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal dos juros; (iii) determinar se os encargos moratórios previstos no contrato são ilegais; e (iv) verificar se há direito à repetição do indébito e à exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais, exigindo-se demonstração concreta de abusividade.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei da Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, devendo a análise considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 382 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios contratada de 1,43% ao mês (18,58% ao ano) encontra-se inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (19,96% ao ano), circunstância que afasta a alegação de abusividade.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e entendimento consolidado do STJ.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização mensal, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

Os encargos moratórios previstos no contrato, consistentes em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, estão em conformidade com o art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A inexistência de cobrança indevida ou de má-fé da instituição financeira afasta o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Inexistindo ilegalidade nas cláusulas contratuais, permanece exigível o débito nos termos pactuados, não havendo fundamento para exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN afasta a presunção de abusividade em contratos bancários.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31/03/2000 com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

São legítimos os encargos moratórios consistentes em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, por estarem em conformidade com o art. 52, §1º, do CDC.

Inexistindo cobrança indevida ou demonstração de má-fé da instituição financeira, é incabível a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 3º, §2º, 42, parágrafo único, 51, §1º, e 52, §1º; CC/2002, arts. 406 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 4.595/64; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, Súmula 382; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 2464546/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024; TJBA, Apelação nº 8051178-33.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133010-49.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
CLOVIS SANTANA DE OLIVEIRA FILHO
e apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.